Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1°, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e pessoal da parte, por meio de ciência dos atos processuais no PJe, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§1o e 2o e do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

2. Apelação conhecida e desprovida.